Tribunal: TJSP
Processo: 2268815-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268815-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravada GLEICE BARBOSA INTIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268815-70.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33329
Processo no: 2268815-70.2019.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Posse
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - Cdhu
Agravado: Gleice Barbosa Intimo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TUTELA PROVISÓRIA. Não preenchimento dos pressupostos
necessários para a concessão a tutela provisória. Necessidade de
dilação probatória. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 105/106 dos autos,
que indeferiu pedido de tutela provisória consistente na reintegração de posse
de bem imóvel que teria sido objeto de consolidação de propriedade por força
de contrato com garantia de alienação fiduciária.
Irresignado, recorre o autor, ora agravante,
pleiteando, em suma, a concessão da mencionada medida liminar, para que
seja determinada sua imediata reintegração de posse, sem a necessidade de
oitiva dos agravados.
O presente recurso foi redistribuído a este
Relator (fls. 114/118 e fls. 124).
O agravante não se opôs ao julgamento virtual
(fls. 120/121).
Foi determinado o processamento do recurso.
Recurso devidamente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268815-70.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, nesta fase de cognição sumária o
agravante pleiteia a antecipação da tutela para que seja determinada sua
reintegração de posse sem a oitiva da parte contrária, sob a alegação de que se
encontra consolidado da propriedade de bem imóvel em razão de contrato
com garantia fiduciária.
Registre-se que, quando o pedido de tutela
antecipada visa sua concessão “inaudita altera pars”, ou seja, antes de
efetivação do contraditório, os requisitos para o seu deferimento devem estar
demonstrados de forma indubitável e com maior robustez, por se tratar de
medida de caráter excepcional.
Além de que, não se pode olvidar que as
assertivas da agravante dependem de efetivo contraditório, em que se
demonstrará a eventual lisura do procedimento extrajudicial para
consolidação da propriedade do referido imóvel, incabível em sede de agravo
de instrumento, inclusive sobre eventual cumprimento das condições
estabelecidas em contrato ou em avença firmada com a parte a agravada, o
que será concretizada no curso normal da ação proposta.
Ainda mais, a r. decisão recorrida asseverou
que:
“No caso dos autos, muito embora a certidão de
fl. 46 do Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Cafelândia/SP dê conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268815-70.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de que a requerida não purgou a mora no prazo
de 15 (quinze) dias fixado no § 1o, do art. 26,
da Lei no 9.514/97, não foi comprovada a
intimação pessoal da fiduciante da realização
dos leilões. Não fosse apenas isso, depreende-
se dos fatos narrados na petição inicial, bem
como dos documentos que a acompanham, que
o imóvel objeto do pedido possessório não foi
arrematado nas duas oportunidades em que
levado a leilão, o que retira a necessária
urgência para o deferimento do pedido liminar,
principalmente diante da possibilidade da
requerida vir a ser condenada no pagamento de
taxa de ocupação, nos termos do disposto no
art. 37-A da Lei no 9.514/97.”
Desta forma, por oportuno, deve ser ressaltado,
como dito acima, ausente o contraditório, não há, ao menos no presente
momento processual, como se vislumbrar a verossimilhança das alegações do
recorrente.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça
decidiu que: “Agravo de instrumento. Aquisição de software. Ação de
rescisão contratual. Tutela provisória indeferida. Necessidade de apuração
dos fatos alegados na inicial, devendo a questão ser submetida ao crivo do
contraditório. Ausência dos pressupostos e requisitos para concessão da tutela
jurisdicional de urgência (artigo 300 do CPC/15). Recurso desprovido. Para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268815-70.2019.8.26.0000 -Voto no
5
concessão da tutela de urgência, sem oitiva da ré, é mister que os elementos e
os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato. Bem por isso, sem
que se apure fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não
evidenciada a probabilidade do direito, não há como antecipar os efeitos da
tutela invocada.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2134290-25.2017.8.26.0000;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
Portanto, as provas produzidas nos autos de
origem, até esta fase de cognição sumária, não demonstram a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco do perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistindo, ainda, neste
momento inicial, provas suficientes dos fatos constitutivos do direito
invocado, não restando, assim, preenchidos os pressupostos necessários e
exigidos pelos artigos 300, “caput”, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator